Tribunal: TJPA
Processo: 0002778-62.2018.8.14.0028
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0002778-62.2018.8.14.0028
EXCIPIENTE: RESIDENCIAL ALTA VISTA LTDA, REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº
0002778-62.2018.8.14.0028

EXCIPIENTE: RESIDENCIAL ALTA VISTA LTDA.

EXCIPIENTE: REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDER MENDONÇA DE ABREU

EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO, EM RAZÃO DE AS PARTES AUTORAS NO PROCESSO SEREM TAMBÉM MAGITRADOS, ATUANTES NA COMARCA DE MARABÁ. ALEGAÇÃO DE NÃO SER RAZOÁVEL
QUE A DEMANDA SEJA PROCESSADA NA MESMA COMARCA EM QUE ATUAM COMO MAGISTRADOS, BEM COMO ALEGAM QUE AS PARTES POSSUEM AMIZADE ÍNTIMA COM O MAGISTRADO, DE MODO QUE A PARCIALIDADE DESTE JUÍZO SERIA MANIFESTAMENTE PREJUDICIAL AOS INTERESSES DAS DEMANDAS. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. SUSPEIÇÃO SOB ARGUMENTO DE AMIZADE ÍNTIMA, ONDE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DE AMIZADE ALEGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.

I-
A alegação de suspeição deve estar acompanhada de prova capaz de confirmar a parcialidade do juiz e, após a análise dos autos em comento, não consta nenhum documento apto a comprovar a exceção de suspeição arguida, tampouco, qualquer decisão ou ato concreto do Magistrado demonstrando a sua atuação parcial na condução do feito. A existência de amizade e consequente imparcialidade do juiz é motivo de minuciosa comprovação, não realizada contrariando o disposto no art. 148, §1º do CPC.

II- Arguição de Suspeição rejeitada.

RELATÓRIO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº
0002778-62.2018.8.14.0028

EXCIPIENTE: RESIDENCIAL ALTA VISTA LTDA.

EXCIPIENTE: REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDER MENDONÇA DE ABREU

EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Arguição de Suspeição, apresentada por RESIDENCIAL ALTA VISTA LTDA. e REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., em face do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, Dr. Márcio Teixeira Bittencourt, nos autos de AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (PROCESSO Nº. 0002778-62.2018.8.14.0028), proposta por DANIEL GOMES COELHO e ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA.

Aduz em síntese a parte suscitante, em sede de contestação, que, nos autos em referência, o polo ativo da demanda é composto pelos juízes ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA e DANIEL GOMES COELHO, que atuam na comarca de Marabá. Ressaltam que não é razoável que a demanda seja processada na mesma comarca em que atuam como magistrados, bem como alegam que as partes possuem amizade íntima com o Magistrado, de modo que a parcialidade deste juízo seria manifestamente prejudicial aos interesses das demandas.

Requer, assim, a aplicação do contido no art. 146, §1º do CPC, a fim de que o magistrado reconheça de ofício a suspeição arguida, e, não sendo esse o caso, determine a autuação em apartado da arguição, remetendo-se para este TJ/PA, para julgamento do incidente de suspeição.

Recebendo o incidente, o magistrado do feito o rejeitou, ao argumento de que o pedido de suspeição não veio instruído com documentos, nem sequer informa os supostos prejuízos causados às partes requeridas. Refuta os argumentos do suscitante, esclarecendo que o fato de os autores da ação serem magistrados, não quer dizer que sejam amigos íntimos do Magistrado. Muito pelo contrário, os autores são colegas de trabalho, e em relação à autora, nunca trabalharam na mesma comarca. Quanto ao autor, o mesmo atuava como juiz substituto das Varas Criminais, e inclusive também não atua mais em Marabá. Determina, assim, a remessa do incidente a este Tribunal, para apreciação.

Cabendo-me a arguição de suspeição por distribuição regular, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela improcedência do incidente, com seu arquivamento.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO:

O art. 145 do CPC dispõe:

“ Há suspeição do juiz:

I- amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes ou de seus advogados;

II- que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV- interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Nas palavras de Costa Machado
[1]
, “
A suspeição, enquanto fenômeno do mundo do processo, é a circunstância de caráter subjetivo que gera a desconfiança ou suspeita de que o juiz seja parcial; é a circunstância que faz nascer a presunção relativa de parcialidade. ”

Analisando detidamente os autos, observo que o fundamento das alegações da excipiente são de que o magistrado suscitado teria vínculo de amizade íntima com os autores da demanda, decorrente do fato de serem ambos magistrados, o que tornaria inviável o julgamento do feito, por apresentar claro prejuízo aos interesses dos suscitantes.

Os documentos juntados aos presentes autos não demonstram em que exato momento o magistrado teria sido parcial no deslinde do feito, ou que teria praticado algum ato demonstrando interesse em prejudicar a excipiente, ou beneficiar a parte adversa. Tampouco demonstrou qualquer indício ou prova do suposto vínculo de amizade entre as partes autoras da demanda e o magistrado.

Esse entendimento foi o mesmo adotado pelo Representante do Órgão Ministerial, ao se manifestar no sentido de que
“
A alegação de suspeição deve estar acompanhada de prova capaz de confirmar a parcialidade do juiz e, após a análise dos autos em comento, não consta nenhum documento apto a comprovar a exceção de suspeição arguida, tampouco, qualquer decisão ou ato concreto do Magistrado demonstrando a sua atuação parcial na condução do feito. A existência de amizade e consequente imparcialidade do juiz é motivo de minuciosa comprovação, não realizada contrariando o disposto no art. 148, §1º do CPC
. ”

Ademais, é cediço que as hipóteses legais de suspeição são taxativas, de direito estrito, portanto, não comportam qualquer interpretação extensiva ou analógica. Ou seja, para que um magistrado seja considerado suspeito,
é necessário que a parte comprove que a sua conduta se encaixa em uma das previstas legalmente.

Inexistindo tais condutas, inexiste suspeição. Nesse sentido, cito precedente jurisprudencial, inclusive em situação similar à dos presentes autos:

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 254 DO CPP. MERA SUPOSIÇÃO DE JULGAMENTO PARCIAL. AMIZADE ÍNTIMA NÃO COMPROVADA.

1. As questões colocadas em debate não tornam o julgador suspeito, uma vez que consistem em meras suposições de julgamento parcial.

2.
Não há nos autos elemento capaz de comprovar a existência de amizade íntima, sendo que o fato de dois juízes terem ingressado na Magistratura Federal pelo mesmo concurso e trabalharem na mesma Subseção Judiciária não é suficiente para concluir-se pela hipóteses de amizade íntima que possa macular a imparcialidade do magistrado julgador.

3. Exceção de suspeição julgada improcedente.

( TRF 3- EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL – Suspei 32605620154036106 SP – Publicado em 05/12/2018).

EMENTA: AMIZADE ÍNTIMA. NÃO COMPROVADA. 1. A amizade íntima descrita no inciso I do art. 145, do NCPC, refere-se a uma relação próxima de real amizade entre a parte e o julgador. 2. O excipiente não comprovou o fato constitutivo da alegada suspeição, artigo 373, inciso I, do NCPC. 3. Incidente de Suspeição rejeitado.

( TJ-DF-20160020117263 DF- 0012030-77.2016.8.07.0000 - PUBLICADO EM 26/06/2017)

Ante o exposto, e em total consonância com o parecer ministerial, encaminho voto pela improcedência da presente Exceção de Suspeição, e, após o trânsito em julgado, determino seu arquivamento.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
COSTA MACHADO, Antônio Cláudio. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPRETADO. Ed. Manole, p. 130/131.

Belém, 24/09/2020